Tribunal: TJPA
Processo: 0800053-04.2022.8.14.0036
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800053-04.2022.8.14.0036

APELANTE: ISRAEL OLIVEIRA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA DECRETADA APÓS REGULAR INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO POR DESÍDIA DO ACUSADO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDOS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de lesão corporal gravíssima, previsto no art. 129, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Condenação fundada em agressão perpetrada com arma branca (terçado), que ocasionou à vítima incapacidade permanente para o trabalho, inutilização de membro e deformidade permanente, conforme laudos periciais e prova oral produzida em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de interrogatório judicial do réu revel; (ii) verificar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação; e (iii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito para lesão corporal grave ou simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia foi regularmente decretada, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, diante do não comparecimento injustificado do acusado à audiência de instrução, não configurando cerceamento de defesa.

A materialidade delitiva restou comprovada por laudos periciais e documentos médicos que atestam lesões permanentes e gravíssimas.

A autoria encontra respaldo na palavra firme e coerente da vítima, corroborada pela prova técnica, sendo suficiente para embasar a condenação.

A ausência de laudo complementar não impede o reconhecimento das qualificadoras do art. 129, § 2º, do Código Penal, quando suprida por prova testemunhal e demais elementos de convicção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação CONHECIDO e no mérito DESPROVIDO. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

Não há cerceamento de defesa quando o réu, devidamente intimado, deixa de comparecer à audiência de instrução, sendo legítima a decretação da revelia e o prosseguimento do feito.

A palavra da vítima, quando harmônica com os laudos periciais, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal gravíssima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 367 e 168, § 3º; CP, art. 129, § 2º, incisos I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 826330/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.03.2024; TJDFT, Acórdão nº 1667921, j. 23.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0800053-04.2022.8.14.0036

APELANTE: ISRAEL OLIVEIRA DE CASTRO

ADVOGADO(A): ALEXANDER SANTANA ALCÂNTARA – OAB/PA 39.703

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo recorrente
ISRAEL OLIVEIRA DE CASTRO
, contra a sentença (ID 29522590) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou pelas práticas dos crimes previstos nos art. 129, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

O juízo, em sentença, concedeu ao Apelante o direito de recorrer em liberdade.

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 29522530), no dia 07/01/2022, por volta das 20:00 horas, na Rua Honório Bastos, no Município de Oeiras do Pará, o Recorrente, munido de um terçado, agrediu a vítima Denilson Gomes dos Santos, desferindo golpes que atingiram sua mão e braço, ocasionando lesões corporais de natureza gravíssima, consistentes em incapacidade permanente para o trabalho e inutilização de membro (mão) e deformidade permanente.

Restou apurado durante as investigações que a inimizade entre o Recorrente e a vítima existe devido os dois terem se relacionado com a mesma mulher, em períodos de tempos diferentes.

Denúncia recebida em 31/03/2022 (ID 29522531).

Após regular tramitação processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, prolatou sentença condenatória (ID 29522590) em 11/06/2025, onde o Juízo a quo reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, amparado nos laudos periciais e na prova oral colhida sob o crivo do contraditório e condenou o Apelante na pena referida acima.

Inconformado com o édito condenatório, o Apelante interpôs Recurso de Apelação (ID 29522596) em 30/06/2025, apresentando razões recursais no dia 10/07/2025 (ID 29522598), onde sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Recorrente foi julgado à revelia sem a realização de seu interrogatório judicial, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com relação ao mérito, a defesa alega insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, pugnando pela absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o art. 129, § 3º, do Código Penal, ou mesmo para o caput do referido dispositivo legal.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 29522604), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, asseverando a inexistência de nulidade processual, porquanto à revelia decorreu da inércia do próprio Recorrente, regularmente intimado. Sustenta, ainda, a robustez do conjunto probatório, consubstanciado na palavra firme da vítima e nos laudos periciais que atestam as lesões gravíssimas.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 30877780), manifestou-se pelo conhecimento do apelo e improvimento do pleito defensivo, destacando que a ausência de interrogatório decorreu exclusivamente da opção do Recorrente em não comparecer à audiência, não havendo falar em cerceamento de defesa. Ressaltou ainda, que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas, sendo incabível a absolvição ou a desclassificação pretendida.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. PRELIMINAR

Da Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa:

O Apelante argui, como ponto preliminar do seu recurso, a nulidade da sentença condenatória, sob a alegação de cerceamento de defesa, em razão de ter sido julgado à revelia e por não ter sido ouvido em juízo, apontando violação ao princípio constitucional da ampla defesa, notadamente o direito à autodefesa.

Contudo, a referida tese preliminar não merece acolhimento, uma vez que a decretação da revelia se deu em estrita consonância com a legislação processual penal vigente, notadamente o disposto no artigo 367 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Código de Processo Penal:

Art. 367.
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

De uma análise detida e minuciosa dos autos, verifica-se inequivocamente que o apelante
Israel Oliveira de Castro
foi devidamente e pessoalmente intimado para comparecer à Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 03/12/2024, conforme atestam os documentos processuais de intimação (ID 29522570).

Todavia, apesar de ciente da data e do horário do ato processual, o Apelante optou por não comparecer à solenidade, e, mais importante, não apresentou qualquer justificativa plausível e tempestiva para sua ausência.

Diante das circunstâncias fáticas, a decretação da revelia, realizada pelo Juízo de 1º Grau, longe de configurar um ato de cerceamento de defesa, constituiu um ato processual de regularidade e legalidade, atendendo ao imperativo do art. 367 do CPP. Cito julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA
- ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - PROVA TESTEMUNHAL - RES SUBTRAÍDA NA POSSE DA RÉ - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA - DECOTE DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA - INADMISSIBILIDADE - OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS RECURSAIS - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
É improcedente a alegação de ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de interrogatório do réu quando sua revelia foi corretamente decretada, em consonância com a regra extraída do art. 367 do CPP.
A apreensão do bem subtraído da vítima na posse do réu inverte o ônus da prova, devendo este apresentar uma justificativa convincente para tanto. O farto conjunto probatório, com destaque para a prova testemunhal, é elemento de convicção suficiente para afastar a tese absolutória baseada na insuficiência de provas. Restando devidamente comprovada a qualificadora do abuso de confiança, quando o agente, utilizando-se da qualidade de funcionário da empresa vítima, se vale deste cargo para a prática do delito, não há que se falar em seu decote. Constatado que restou devidamente justificado nos autos o não oferecimento de acordo de não persecução penal à apelante, face à insuficiência da benesse para a reprovação e prevenção dos crimes, e diante da ausência de confissão formal da prática do delito, não se podendo olvidar, ademais, que tal benefício não se trata de um direito subjetivo do réu, mas, sim, de uma faculdade do Ministério Público, não há que se falar em reforma quanto a esse particular. O pagamento das custas processuais constitui um dos efeitos da condenação, nos termos do art. 804 do CPP, devendo eventual pedido de suspensão de tal encargo ser dirigido ao Juízo da Execução. V.V. A qualificadora do abuso de confiança, no crime de furto, pressupõe a existência de vínculo subjetivo prévio de credibilidade entre autor e sujeito passivo, bem como que tal circunstância facilite a prática do delito. Considerando que a persecução penal não se exaure com o início do processo, bem como que o ANPP se trata de instituto de natureza híbrida, é possível a sua celebração depois do recebimento da denúncia. Precedentes do STJ e do STF. (
TJ-MG
- Apelação Criminal: 41034640920138130024, Relator.: Des.(a) Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 09/12/2025, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
10/12/2025
)

É fundamental ressaltar que o direito à autodefesa, que inclui o interrogatório do réu, embora seja um direito fundamental de grande relevância, não pode ser exercido de forma a tumultuar o andamento processual ou a paralisar a persecução penal.

De modo que, o não comparecimento do acusado, após regular intimação, configura uma renúncia tácita ao exercício dessa faculdade processual, imputável unicamente ao próprio Apelante. A consequência legal para tal inércia é, precisamente, à revelia, que permite a continuidade do feito sem a presença do réu, sem que isso configure, por si só, qualquer violação ao direito de defesa.

Convém ressaltar que a defesa técnica, que é indeclinável, esteve presente em todos os momentos processuais cruciais, garantindo o devido processo legal e a ampla possibilidade de manifestação contra as provas produzidas pela acusação e a favor das teses defensivas.

O cerceamento de defesa pressupõe a existência de um efetivo prejuízo para a Defesa. E no presente caso, o prejuízo não se configurou, pois a ausência do interrogatório não foi resultado de uma negativa judicial, mas sim de uma escolha, ainda que por omissão, do próprio réu, que se desinteressou em participar do ato solene e processual.

A arguição de nulidade não admite acolhimento, porque o recorrente não compareceu em Juízo para ser interrogado, a despeito de devidamente intimado, bem como se furtou ao cumprimento do ato processual, sem demonstrar interesse em justificar sua ausência em tempo hábil, tendo sido corretamente decretada a revelia, sem vício na instrução criminal ou ofensa ao contraditório.

Destarte,
rejeito
a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, passando ao exame do mérito recursal.

II. MÉRITO

Da Suficiência do Conjunto Probatório para a Manutenção da Condenação:

A Defesa do Apelante requer a sua absolvição, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando insuficiência e fragilidade das provas de autoria delitiva, baseada apenas nas declarações da vítima.

Todavia, o pleito absolutório não encontra respaldo diante do robusto conjunto probatório coligido durante a instrução criminal, que demonstra de forma plena e inconteste, a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal gravíssima imputado ao Apelante.

A
materialidade
do delito está sobejamente comprovada nos autos, principalmente através dos Laudos Periciais e documentos médicos anexados (IDs 49941762 e 60065947), bem como, os documentos hospitalares de atendimento da vítima (ID 29522516), que atestam a gravidade e a extensão das lesões sofridas pela vítima Denilson Gomes dos Santos.

Os documentos técnicos descrevem detalhadamente o quadro de “
trauma por arma branca no antebraço esquerdo e dedos da mão direita, com lesões cortocontundentes, atingindo planos profundos, com rompimento de tendões e exposição óssea
” (ID 30877780). Referidas evidências periciais são elementos objetivos e irrefutáveis da ocorrência do fato criminoso.

No que tange à
autoria
, a narrativa da Defesa de que a condenação se baseia unicamente em declarações frágeis da vítima é falaciosa e desconsidera o valor probatório que a palavra do ofendido possui em crimes dessa natureza.

O depoimento da vítima Denilson Gomes dos Santos, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, durante a Audiência de Instrução e Julgamento, foi firme, coerente e detalhado, relatando a dinâmica dos fatos de forma incisiva.

O ofendido afirmou em juízo, conforme transcrição constante nos autos (ID 29522604), que foi atingido por golpes de terçado desferidos pelo Apelante, após ser surpreendido pelo agressor em via pública.

A motivação do crime foi claramente delineada, sendo ela a inimizade surgida em razão do acusado ter se relacionado com a ex-esposa da vítima, o que confere credibilidade e contexto ao ato criminoso.

Ademais, ressalte-se que a vítima foi enfática ao declarar que, ao tentar se defender, os golpes atingiram seu braço e mão direita, resultando em sequelas permanentes, incluindo a inutilização da mão e a incapacidade para o trabalho.

A palavra da vítima, em crimes de violência, assume especial e inestimável relevância, principalmente quando encontra-se em absoluta harmonia com os demais elementos probatórios dos autos.

No presente caso, o relato da vítima é integralmente corroborado pela prova material, tais como laudos periciais, que confirmam o instrumento utilizado no crime, qual seja, um terçado, que gerou lesões cortocontundentes, bem como, demonstram as gravidades das lesões e suas consequências.

Dessa forma, não se trata de uma condenação baseada em prova frágil ou isolada, mas sim em um conjunto probatório coeso e convergente, capaz de suplantar qualquer alegação de dúvida razoável.

O princípio do
in dubio pro reo
invocado pela Defesa é aplicável apenas quando a prova dos autos se revela equívoca ou insuficiente, o que definitivamente não é o caso, diante da clareza dos fatos e da solidez das provas técnicas e orais.

Neste sentido, cito precedente que reforça o valor da palavra da vítima e a suficiência do laudo pericial:

“1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal gravíssima (artigo 129, § 2º, inciso IV, e § 10, todos do Código Penal), sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelos laudos periciais e pelo depoimento testemunhal, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
” (
TJDFT
– 07169193520208070007 1667921, Relator. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento 23/02/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação
09/03/2023
)

Portanto, demonstrada cabalmente a autoria e a materialidade delitivas, o pleito de absolvição deve ser peremptoriamente rechaçado, impondo-se a manutenção do decreto condenatório.

Da Desclassificação para o art. 129, §3º, do Código Penal com Redimensionamento da Pena e Possibilidade de Substituição por Pena Restritiva de Direitos:

Por fim, subsidiariamente, a Defesa pugna pela desclassificação da conduta para a figura prevista no art. 129, § 3º, do Código Penal (Lesão Corporal Grave) ou mesmo para o
caput
(Lesão Corporal Simples), alegando que não há comprovação do caráter definitivo das lesões para a configuração das qualificadoras do § 2º.

Consequentemente, requer a defesa o redimensionamento da pena e a possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos.

Contudo,
data vênia
, a tese de desclassificação não merece prosperar, pois o conjunto probatório demonstrou a ocorrência de todas as qualificadoras do art. 129, §2º, I, III e IV, do Código Penal.

O crime de lesão corporal gravíssima é caracterizado por resultados que excedem a mera ofensa à integridade corporal, demandando a comprovação de uma das consequências elencadas no dispositivo legal.

No caso em apreço, os laudos periciais (ID’s 49941762 e 60065947) e o depoimento da vítima, em conjunto, confirmam a presença de três das qualificadoras, quais sejam, a incapacidade permanente para o trabalho tipificada no inciso I do art. 129, §2º do CP, quando a vítima declarou em juízo que está incapacitada para o trabalho em decorrência das lesões na mão, fato que encontra respaldo nos laudos que atestam a perda de funcionalidade.

De igual modo, constatou-se nos laudos a perda ou inutilização do membro, tipificado no inciso III, do citado artigo, demonstrado por meio dos golpes de terçado que atingiram a mão direita da vítima, resultando em lesões cortocontundentes que causaram o rompimento de tendões e, na prática, a perda da capacidade de movimentação de dedos, levando à inutilização funcional do membro para as atividades cotidianas e laborais.

Por fim, restou demonstrado ainda a deformidade permanente, previsto no inciso IV, do art. 129, §2º do CP, quando do resultado da agressão que deixou a mão da vítima visivelmente deformada, o que foi atestado nos laudos e referendado na sentença.

A alegação defensiva de que não há laudo complementar que ateste o caráter definitivo das lesões para fins de qualificadora, não tem o condão de desclassificar o crime.

Embora o art. 168, §2º, do CPP preveja o exame complementar, o parágrafo terceiro do mesmo artigo, estabelece que a falta desse exame pode ser suprida pela prova testemunhal.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado de que a ausência do laudo complementar, realizado após trinta dias, pode ser suprida por outros elementos de convicção, como o laudo inicial e a prova oral colhida em juízo.

De modo que, o depoimento da vítima, que descreve as sequelas e o
status
de inutilização de sua mão para o trabalho e para o movimento (ID 29522604), somado à descrição técnica dos laudos iniciais que confirmam as lesões graves, torna desnecessário a presença de laudo complementar, para confirmar a natureza gravíssima da lesão. Cito precente:

“
2. A pretensão de desclassificação do delito para a figura típica prevista no art. 129, § 1º, III, do Código Penal (lesões corporais graves), com a apreciação dos laudos periciais produzidos nos autos, demandaria o reexame fático probatório, vedado em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.
” (
STJ
– AgRg no HC 826330/SP, Relator. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento 11/03/2024, T6 SEXTA TURMA, Data de Publicação DJe
14/03/2024
)

Desse modo, a prova técnica e oral produzida nos autos é mais que suficiente para confirmar que a conduta do Apelante resultou em Lesão Corporal Gravíssima, nos exatos termos do tipificado no art. 129, § 2º, I, III e IV, do Código Penal.

Dessa forma, deve ser mantida a condenação do Apelante, bem como, a pena aplicada pelo Juízo de 1º Grau em sentença condenatória, consequentemente, resta inviável o acolhimento do pleito de redimensionamento da pena e da possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau que condenou o apelante ISRAEL OLIVEIRA DE CASTRO, pela prática do delito tipificado no art. 129, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026